Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704550-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA em face da decisão (ID. 43455117) lançada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em desfavor do agravante em que o juízo a quo determinou a realização de penhora de verba recebida a título de participação nos lucros junto ao empregador do agravante. Em suas razões recursais (ID. 43455117), o agravante afirma que aufere renda mensal bruta variável no valor de R$ 8.647,16 e sofre inúmeros descontos, que acabam por representar uma renda mensal líquida média de R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00. Argumenta que sua renda está comprometida pelo pagamento de pensão alimentícia e despesas essenciais para sua manutenção. Entende que a penhora sobre o valor de Participação nos Lucros e Resultados – PLR comprometerá suas condições financeiras. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade. Brevemente relatado. Decido. A respeito da gratuidade, o Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, .nota-se, ainda, que o agravante aufere rendas mensais brutas em valores variáveis entre R$ 13.578,90 e 9.647,16. Vale ressaltar que o parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal foi estabelecido para as pessoas que auferem renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, sem aplicações financeiras em valor superior a 20 salários mínimos e que não possuam mais de um imóvel (http://transparencia.defensoria.df.gov.br /index.php/perguntas-frequentes/ — acessado em 21/09/2022). Diante dessas circunstâncias e privilegiando o postulado de acesso à justiça, não é razoável que se conceda a gratuidade ao agravante, tendo em vista a modicidade de seus valores. Destaco que o comprometimento dos rendimentos por valores de empréstimos não pode interferir na análise, devendo serem levados em conta apenas os descontos obrigatórios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o réu/agravante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora